Tribunal: TJES
Processo: 0023634-52.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – DOSIMETRIA – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE

- RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023634-52.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JACKSON LUIZ DUARTE DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0023634-52.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON LUIZ DUARTE DOS SANTOS, JOHNNY SANTOS MASCENA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Narra a denúncia:

[...]

Segundo o inquérito policial em anexo, nos dia 13 de outubro de 2018, por volta das 02h30rnin, nas proximidades da Rua Manhuaçu, bairro Nova Os rapina 1, Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, devidamente associados, traziam consigo substâncias entorpecentes ilícitas, destinadas à traficância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (boletim de ocorrência, fis. 26 / Auto de apreensão, fl. 20 / Auto de constatação de substância entorpecente, fl. 22).

Consta nos autos, que na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo na região, ocasião em que se depararam com um grupo de pessoas fechando a Rua Matias Barbosa, bairro Nova Carapina II, Serra/ES, para realização de um baile funk clandestino, conhecido como "Mandela".

Ocorre que, ao notarem a presença dos policiais, várias pessoas que estavam no baile funk empreenderam fuga do local, em direção à Rua Manhuaçu, tendo os militares desembarcado de suas respectivas viaturas para realizar as abordagens, momento em que localizaram um grupo de 05 (cinco) indivíduos, em atitude suspeita.

Com a aproximação policial, dois dos integrantes do grupo suspeito, sendo que um deles portava uma arma de fogo calibre 12, aparentemente de fabricação caseira, empreenderam fuga para um local de vegetação alta, quando efetuaram disparos de arma de fogo em direção aos militares, que revidaram imediatamente a injusta agressão, contudo, não logrando êxito na captura dos mesmos.

Verifica-se nos autos, que foi possível realizara a apreensão dos outros 03 (três) indivíduos que estavam no local, sob atitude suspeita. sendo constatado se tratarem dos denunciados: JACKSON LUIZ DUARTE DOS SANTOS, CAIO DA SILVA ESTEVÃO BATISTA e JOHNNY SANTOS MACENA.

Depreende dos autos, que no momento da abordagem, os policias observaram que o denunciado JACKSON LUIZ DUARTE DOS SANTOS portava uma sacola branca, a qual imediatamente dispensou ao notar a presença da guarnição.

Registram nos autos, que ao realizar busca pessoal foi encontrado com o denunciado JOHNNY a chave do veículo modelo 130, placa OCY-0156, e com o denunciado JACKSON foram encontrados no bolso de sua bermuda 05 (cinco) pinos de substância entorpecente conhecida por COCAÍNA. Ademais, logo em seguida a guarnição conseguiu localizar a sacola que o denunciado JACKSON dispensou no momento inicial da abordagem, constatando haver em seu interior: 418 (quatrocentos e dezoito) pinos de substância conhecida por COCAÍNA, 43 (quarenta e três) pedras de substância conhecida por CRACK, além de 10 (dez) munições de calibre .12 deflagradas.

Após a detenção dos denunciados, os policiais militares realizaram buscas no interior do veículo modelo I30, placa OCY0156, o qual foi encontrado a chave em posse do denunciado JOHNNY, momento em que localizaram 01 (um) pedaço de substância entorpecente conhecida por MACONHA, além de R$100,00 (cem reais) em notas fracionadas.

[...]

Por esses fatos, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, os réus foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, tendo em vista que ambas as defesas suscitaram haver insuficiência probatória para as respectivas condenações, entendo ser adequado enfrentar conjuntamente tais alegações em confronto com as provas existentes nos autos.

Conforme se extrai dos termos da sentença e do caderno processual, a materialidade restou satisfatoriamente aclarada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 26/30), pelo Auto de Apreensão (fls. 20/21), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 23), pelo Laudo de Exame Químico (fls. 76/77) e pelo Laudo Balístico (fls. 17/19).

Em relação à autoria, entendo amplamente demonstrada pelos depoimentos colhidos durante a instrução:

PMES RODRIGO DE JESUS VENDLER (testemunha, em juízo, fl. 152): QUE chegaram ao local através de denúncia; que quando chegaram ao local alguns indivíduos se evadiram para a mata; que tinha muitas pessoas no local; que não se recorda se foram encontradas substâncias entorpecentes com os acusados ou se foram dispensadas; que a denúncia dava conta que estava acontecendo um baile do Mandela na rua de cima (MATIAS BARBOSA); que muitos se evadiram e apenas os acusados foram abordados; que houveram disparos no local mas não sabiam se eram na direção dos policiais ou aleatório; que revidaram objetivando cessar os tiros; que confirma o depoimento prestado na esfera policial às fis. 05/06 do IP, bem como a assinatura; que inicialmente foram visualizadas 05 pessoas mas só foram abordadas 03; que as 05 pessoas correram na mesma direção, que o local é um aglomerado de casas, mata e tem um valão no meio; que viram o acusado JACKSON dispensado uma sacola; que salvo engano foi o depoente que encontrou a sacola; que a busca no carro foram os quatro policiais mas não se recorda se foi o depoente que achou a droga e o dinheiro; que a pessoa que estava com a arma cal. 12 se evadiu: que as drogas estavam embaladas para comércio (...)

PMES RAPHAEL MENDES DE MATTOS MOTA (testemunha, em juízo, fl. 270): QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE reconhece o acusado

aqui presente; QUE estavam em patrulhamento de rotina e a área é de patrulhamento da equipe; que tiveram informações que no dia estaria acontecendo um baile clandestino; que o local é de intenso tráfico de drogas e também de confronto armado contra a PM; que ao chegar ao local tinham muitas pessoas e ao verem a guarnição desceram em direção a RUA MANHUAÇU; QUE viram que um dos indivíduos portavam uma arma longa; que o indivíduo que portava a arma efetuou um disparo em direção a guarnição; que o depoente revidou os disparos mas não se recorda quantos disparos efetuou mas salvo engano foram oito; que o indivíduo continuou a empreender fuga mas não conseguiram o conter; que os acusados foram cercados pela outra viatura; que o colega do depoente RODRIGO viu um dos acusados dispensando uma sacola; que na sacola havia muitos pinos de cocaína e pedras de crack; que salvo engano também houve alguma situação que foi localizada uma quantidade de drogas em um carro e a chave estaria com um dos indivíduos abordados (...)

Conforme se extrai dos autos, a guarnição policial recebeu denúncias sobre a realização de uma festa clandestina conhecida como “Baile do Mandela” no bairro Nova Carapina II.

Nesse ponto, as testemunhas relatam que, após perceberem a presença dos agentes de segurança, os indivíduos realizaram disparos de arma de fogo contra as viaturas e tentaram empreender fuga do local.

O policial Rodrigo Vendler afirma, ainda, que o apelante JACKSON dispensou uma sacola com 418 pinos de cocaína, 43 pedras de crack e 10 munições calibre 12 durante a tentativa de fuga, bem como esclareceu que no carro de Johnny foram encontrados 10,5 gramas de maconha e R$100,00 (cem reais) em espécie.

Como se vê, fica inteiramente demonstrado que os apelantes praticaram o crime de tráfico de drogas, na medida em que as provas colacionadas aos autos atestam com clareza as provas de autoria e materialidade para sustentar as condenações.

Subsidiariamente, a defesa de JACKSON
pugna pelo redimensionamento da pena
.

Com a devida vênia, não entendo que o pleito mereça prosperar.

Partindo do mínimo legal de 05 (cinco) anos previsto no tipo penal, o magistrado fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela valoração negativa
dos antecedentes e da quantidade e natureza da droga apreendida.

Considero oportuno destacar que o réu transportava quantidade significativa de entorpecentes e munições no momento da abordagem (418 pinos de cocaína, 43 pedras de crack e 10 munições calibre 12).

Os antecedentes também foram corretamente valorados, na medida em que o apelante foi condenado anteriormente em outro processo criminal (autos nº 0045364-70.2013.8.08.0024).

Assim, conforme o disposto nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, considero a fixação da pena-base acima do mínimo legal inserida no âmbito da discricionariedade do julgador.

Na segunda fase, foi acertadamente reconhecida a agravante da reincidência, tendo em vista a condenação nos autos nº 0032696-67.2013.8.08.0024, fixando a pena intermediária em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase dosimétrica, a magistrada reconheceu de forma escorreita a causa de aumento prevista no artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calculará a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definida na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Por fim, acerca da tese de prequestionamento suscitada pela defesa de JACKSON, é de entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal a desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais aplicados para posterior interposição de recurso especial ou extraordinário.

Pelo exposto, não havendo o que retocar na sentença prolatada,
nego provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

9 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.